Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Adicional por tempo de serviço (ATS). Policial penal. Covid-19. Título executivo. Limites. Excesso de execução. Observância à coisa julgada.
1. O título executivo judicial delimitou expressamente que os efeitos financeiros do cômputo do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, para fins de adicional por tempo de serviço, seriam produzidos somente a partir de 1/1/22.
2. A execução deve guardar fidelidade à coisa julgada.